Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721947-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOSE NORBERTO FIUZA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se mantém o interesse no julgamento do recurso, ante a prolação de decisão terminativa. Brasília, 3 de julho de 2025 13:50:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador